Tribunal: TJES
Processo: 5006594-30.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006594-30.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. A REQUERENTE ALEGOU, EM SÍNTESE, TER QUITADO DÍVIDA DO BANCO ITAÚ JUNTO A EMPRESA IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A (RECOVERY) EM 18/12/2019, CONTUDO EM 10/11/2020 FORA SURPREENDIDO COM MENSAGEM VIA SMS COM AMEAÇA DE PROTESTO ACERCA DA REFERIDA DÍVIDA. FORAM MAIS DE 100 (CEM) MENSAGENS ABUSIVAS E INSISTENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS COM AMEAÇAS DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. ADEMAIS, HOUVE INÚMERAS LIGAÇÕES E AFIRMAM EXISTIR EXECUÇÕES EM ANDAMENTO DA REFERIDA DÍVIDA JÁ QUITADA. A SITUAÇÃO SE PERDURA HÁ DOIS ANOS. EM CONTATO COM O BANCO DEMANDADO FORA INFORMADO QUE A DÍVIDA DE FATO ESTÁ QUITADA E O AUTOR ESTARIA SENDO VÍTIMA DE FRAUDADORES. MESMO TENDO ENTRADO EM CONTATO MUITAS VEZES COM OS REQUERIDOS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO NÃO OBTEVE ÊXITO. A SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E EM MATÉRIA MERITÓRIA REQUER A REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PLEITOS, OU ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA, POIS O BANCO DEMANDADO AFIRMA TER CEDIDO A DÍVIDA ORA COBRADA AO AUTOR, SENDO ASSIM, FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO ORA APONTADO COMO DEFEITUOSO PELO REQUERENTE, JÁ QUE SE TRATA DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS RECORRIDOS DA LEGALIDADE DA DÍVIDA APONTADA. DANO MORAL PRESENTE, DIANTE DAS LESÕES PROVOCADAS AO CONSUMIDOR QUE FOI COBRADO, REITERADAMENTE, POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE SMS, CONFORME AS ACOSTADAS AOS AUTOS. SEGUNDO O ATENDIMENTO JUNTO AO BANCO ITAÚ O AUTOR NÃO POSSUI MAIS DÉBITOS E ENCONTRA-SE COM A DÍVIDA PROVENIENTE DA CONTA CORRENTE ZERADA. ASSIM, A REFERIDA DÍVIDA NÃO PODERIA TER SIDO CEDIDA, MUITO MENOS COBRADA. OUTROSSIM, PRECISOU, O AUTOR, MOVER O JUDICIÁRIO PARA TER CESSADAS AS COBRANÇAS.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO QUE TEVE QUE ALÉM DE RECEBER LIGAÇÕES E MENSAGENS AINDA BUSCOU ADMINISTRATIVAMENTE, CONTATO COM OS REQUERIDOS PARA TENTAR RESOLVER A QUESTÃO. RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)